Tribunal: TJES
Processo: 0023588-34.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023588-34.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOCIMAR DOS SANTOS LIMA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal, interposto por
Jocimar dos Santos Lima
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o Juízo da
4ª Vara Criminal da Serra
(fls.
165/166 dos autos físicos
), que julgou procedente a pretensão estatal, e
condenou
o
a
pelante nas sanções do
artigo 1
55, §4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
ao cumprimento da
pena definitiva de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
,
e

10
(
dez
) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em
regime inicialmente aberto.

Ao apresentar as
razões recursais
, à fl.
171
dos autos físicos
, a defesa postula o reconhecimento da
extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime d
e furto tentado
, em razão da
ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal
.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, §1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorr
ido
o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
estes previstos no art. 117 do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II
–
pela pronúncia;

III
–
pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V
–
pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI
–
pela reincidência

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
0
1
(
um
)
ano e 0
4
(
quatro
)
meses de
reclusão
, pela prática do crime de furto qualificado na modalidade tentada, previsto no artigo 155, §4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
4
(
quatro
) anos
, de modo a ser este
o prazo prescricional aplicável ao presente caso
, a ser contado
entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
17 de novembro de
201
6
(decisão à fl. 70 dos autos físicos), e
a sentença condenatória foi publicada em
15
de
abril
de 202
1
(sentença às fls. 165/166 dos autos físicos).

Portanto, depreende-se que
entre as supracitadas causas interruptivas
,
houve o decurso de prazo superior a
04 (quatro) anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no
artigo 155, §4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede à análise do mérito.

Pelo exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequência,
DECLARAR extinta a punibilidade
de
Jocimar dos Santos Lima

quanto ao crime do
artigo 155, §4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, com base nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º e 117, todos do Código Penal
, ficando prejudicada a análise d
e todas as questões relacionadas ao mérito da causa
.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO
155, §4º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO
AO CRIME
DE FURTO TENTADO
.
RECURSO CONHECID
O E

PROVIDO
.
1.
Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal. Sendo assim, no caso, entre as causas interruptivas, isto é, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o decurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime previsto no 155, §4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º e 117, todos do Código Penal.
2
.
Recurso conhecido e provido, para reconhecer a extinção da punibilidade, pela em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.